Tribunal: TJMT
Processo: 0006474-45.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006474-45.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENAN DA COSTA SANTOS - CPF: 059.055.411-59 (APELANTE), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0004-58 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM ROSALVO DA PAZ - CPF: 353.346.301-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1º E §4º, DO CP –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– FALTA DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO – OFENSA

AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA – INVIABILIDADE – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ARTS 599 E 601 DO CPP – EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL E NÃO DE PARCIAL ESPECTRO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA
– EFETUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0006474-45.2019.8.11.0064 (código 694017),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Renan da Costa Santos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1º e §4º, inciso I,

do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 37507484). Em suas razões requer a reanálise de toda matéria, sendo o apelante absolvido ao final.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 37507486).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto, e, caso seja conhecido, pelo desprovimento do recurso (Id. 40663456), sintetizando o entendimento conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado aumentado (artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa – Pretendida a absolvição do apelante mediante a revisão geral da r. Sentença recorrida, tendo por argumento apenas os direitos fundamentais de autodefesa e de duplo grau de jurisdição – Inviabilidade – Preliminar levantada por esta Procuradora de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade – No mérito, vislumbra-se que o acervo probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para a manutenção do édito condenatório – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E NO MÉRITO PELO SEU DESPROVIMENTO”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da violação ao princípio da dialética, haja vista as razões de apelação terem sido apresentadas de forma genérica.

Pois bem.

A respeito da regularidade formal da interposição de recursos, Ada Pellegrini Grinover adverte:

“Todo o processo desenvolve-se através da prática sequencial e ordenada de atos processuais, rumo à solução final e definitiva da controvérsia. Os recursos também devem ser interpostos segundo a forma legal, sob pena de não serem conhecidos. A regularidade formal da interposição é pressuposto processual para o conhecimento do recurso, tanto quanto a correta formulação do pedido é pressuposto para o conhecimento deste.

Todavia, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual estas não podem sufocar as finalidades do processo, visto cada vez mais em seu caráter de instrumento posto a serviço do direito material, impõe que a regularidade formal seja entendida com o possível elastério e sem rigorismos. E isso vem sublinhado no que diz especificamente com os recursos, pelos quais fica resguardado o princípio maior do duplo grau e do controle das decisões judiciárias”. (GRINOVER, Ada Pellegrini, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 96).”

No caso vertente, verifica-se que conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 37507483), ao ser realizado o cumprimento do alvará de soltura do apelante, o mesmo manifestou-se por escrito o interesse de recorrer, segundo consta no Id. 37507482.

Assim, as razões foram apresentadas em 06 de novembro de 2019, de forma tempestiva.

Ademais, entendo que o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, tendo o seu efeito devolutivo limites nas razões tratadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal (HC 279388/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver o apelante, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Outrossim, conforme expressa os artigos 599 e 601, do Código de Processo Penal, mesmo que o recurso seja encaminhado ao E. Tribunal de Justiça sem a devida apresentação das razões recursais, a matéria retornará em sua totalidade para análise e julgamento.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0006474-45.2019.8.11.0064 (código 694017),
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Renan da Costa Santos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A defesa requer a análise de toda matéria, sendo o apelante absolvido ao final.

Para análise do pedido, imperioso transcrever a sentença condenatória (Id. 37507476):

“(...)Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Renan da Costa Santos, qualificado nos autos, sustentando que o réu praticou o delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal.
A materialidade do crime de furto encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, termo de exibição e apreensão de fl. 16, termo de entrega de fl. 19, auto de avaliação indireta de fl. 34, laudo pericial de fls. 42/45 e mídia de fl. 49, além da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno,
a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas
. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu Renan da Costa Santos ao prestar o seu interrogatório em Juízo, confessou a prática delitiva
, declarando em síntese que, na data dos fatos, realmente praticou o furto ora em apuração, pois achou uma chave de fenda na rua e dirigiu-se ao local, onde arrombou a porta do estabelecimento e subtraiu alguns objetos. Disse ainda que, praticou o fato sozinho, sendo que era por volta das 03:00 horas da manhã, contudo, logo em seguida foi preso pela polícia, na posse dos objetos furtados.

No que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório
.

Nesse sentido:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47)

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573)

Corroborando com a confissão do réu, temos o depoimento prestado pela
testemunha Joaquim Rosalvo da Paz
, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao prestar o
depoimento perante a Autoridade Policial
(fls. 17/18), declarou que:

“Que é gerente da Loja Tropical Supermercado situada a Rua Ludovico Vieira, nº 551, Jardim Primavera, Rondonópolis-MT; Que nesta data (07/06/19) estava em sua residência, quando por volta de 03h00min, recebeu uma ligação da Empresa de Central de Alarmes, com informações de que houve um furto ao Mercado Tropical, bem como a PM fez a detenção do suspeito, que havia subtraído do local dos fatos 01 litro de whisky Black Label (vale R$199,90), 01 litro de whisky marca Johnnie Walker - Red Label (vale R$120,89), e um litro de whisky Passaport Schotch (vale R$80,00); Que se dirigiu até o mercado, e constatou o furto, bem como constatou que fora arrombada uma porta de blindex, junto a fechadura, e uma vitrine, onde são colocados os whiskys objetos do roubo; Que foram recuperados os 03 litros de whisky Johnnie Walker Black Label, Jhonnie Walker Red Label e Passaport Scotch o qual reconhece estes como sendo de propriedade do Supermercado Tropical; Que posteriormente será fornecida as filmagens do momento do furto a Delegacia de Furtos e Roubos, pelo Supermercado Tropical;”

Por fim, temos ainda
os depoimentos prestados pelas testemunhas Antônio Douglas César Ferreira e Jhonatan Esteves Souza, policiais militares, que apesar de não terem sido ouvidos em Juízo, ao prestarem os depoimentos perante a Autoridade Policial
(fls. 12/13 e 14/15),
apresentaram versões idênticas
, ocasião em que declararam que:

“Que fomos solicitados via Ciosp a comparecer no Mercado Tropical do Bairro Jardim Primavera, onde foi informado que um individuo foi flagrado pelas câmeras de monitoramento cometendo furto dentro do estabelecimento comercial, diante dos fatos no deslocamento a guarnição policial notou que um individuo com as mesmas características, informada atravessou a Avenida Bandeirantes com uma sacola na mão onde o mesmo empreendeu fuga se escondendo nas imediações da Feira da Vila Operaria, foi feito diligencias onde o mesmo correu novamente sendo detido pela GUPM próximo Estádio Pinheirão, o conduzido Renan da Costa Santos no momento da abordagem confessou a GU que adentrou no Mercado Tropical usando uma barra de ferro deslocando a porta de blindex que existe na entrada principal do mercado subtraindo três whisky, retornado no mercado com suspeito Renan da Costa Santos o mesmo foi reconhecido pelas imagens gravadas pelo circuito interno, o suspeito foi conduzido ao Cisc sem lesões corporais;”

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas, aliado à própria confissão do réu, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois o réu foi abordado já em outro local e na posse da res furtiva.

Neste norte, temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIME. Furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso I do código penal). Pleito absolutório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada. Conduta típica. Palavra da vítima. Depoimentos dos policiais militares. Elementos de prova aptos à condenação do réu. Confissão do réu durante a abordagem policial. Recurso conhecido e improvido. (TJPR; ApCr 1736068-0; Maringá; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Antonio Carlos Choma; Julg. 08/02/2018; DJPR 22/02/2018; Pág. 154)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E POR ESCALADA (ART. 155, §4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. VIZINHO DA VÍTIMA QUE AVISTOU O AGENTE COMETENDO O FURTO. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO ACUSADO. RÉU CONFESSO. CRIME CONSUMADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA INTEGRALIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. TEORIA DA APPREHENSIO, TAMBÉM DENOMINADA DE AMOTIO ADOTADA PELO STF E STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE O VIDRO DA JANELA FOI QUEBRADO. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. PROVA Apelação crime nº 1.667.795-3 fls. 2/25 oral colhida durante a persecução criminal demonstrando que o portão estava trancado e o réu ingressou no quintal da residência pulando o muro. Dosimetria penal. Valoração negativa das circunstâncias do crime. Manutenção. Possibilidade da utilização de uma das qualificadoras como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes do Superior Tribunal de justiça. Alegação de inconstitucionalidade da agravante reincidência e consequente pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes. Impossibilidade. Opção legislativa de dar à reiteração criminosa tratamento mais rigoroso. Constitucionalidade da agravante reconhecida pelo pleno do STF. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes do réu. Apelante que possui quatro condenações, sendo que três configuram antecedentes e a outra, reincidência. Possibilidade da utilização de três condenações para aumentar a pena-base e da quarta como agravante, na segunda fase da dosimetria. Compensação entre a reincidência e confissão espontanea. Recurso representativo de controvérsia (stj. RESP 1341370/ MT, Rel. Ministro Sebastião reis Júnior, terceira seção, julgado em 10/04/2013, dje 17/04/2013). Pena intermediária fixada acima do patamar mínimo, resultando prejudicada a pretensão de fixação da pena aquém do mínimo legal apelação crime nº 1.667.795-3 fls. 3/25. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCr 1667795-3; Ponta Grossa; Terceira Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Ângela Regina Ramina de Lucca; Julg. 20/07/2017; DJPR 01/08/2017; Pág. 271)

Ademais, no que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos pelo teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como, em especial pelo laudo pericial de fls. 42/45 e pela própria confissão do réu, que afirmou em Juízo que arrombou a porta do estabelecimento e subtraiu alguns objetos, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo.

Acerca do tema:

“Conceito de rompimento de obstáculo – TACRSPÇ Verifica-se a qualificadora do n.º I do § 4.º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos, etc.), sejam quais forem os expedientes empregados”. (RT 535;323).

De outro giro, entendo que ao caso deve ser aplicada a causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, tendo em vista que o delito ora em apuração, foi praticado durante o repouso noturno, conforme denota-se das provas contidas nos autos, em especial pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pela mídia de fl. 49, pelos depoimentos das testemunhas auscultadas, bem como, pela própria confissão do réu, sendo que a jurisprudência pacificou entendimento acerca da possibilidade de reconhecimento da citada causa de aumento de pena, no furto qualificado, inclusive em delitos praticados em estabelecimento comercial, com sistema de monitoramento. Nesse norte, temos os seguintes julgados:

PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A discussão travada nos autos diz respeito à matéria de direito (compatibilidade da incidência da causa de aumento da pena - repouso noturno - nos casos de furto qualificado), não havendo necessidade de nova incursão no acervo fático-probatório para julgamento do caso. Inaplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A decisão agravada que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais adotou tese prequestionada na origem, motivo pelo qual não há que se falar em supressão de instância. 3. Segundo o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a majorante do período noturno pode incidir nas hipóteses de furto qualificado. 4. A majorante do §1º do art. 155 do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.724.452; Proc. 2018/0036119-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 2105)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. CRIME COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NO PERÍODO DA MADRUGADA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA APLICADA COMO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ART. 61 DO CP. DECOTE. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. A prova testemunhal, em consonância com a prova pericial, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. Não são incompatíveis a majorante do repouso noturno e a forma qualificada do crime de furto, já que a causa de aumento não contraria as qualificadoras, visando apenas a apenar de forma mais severa aquele que se aproveita do período de menor vigilância sobre o patrimônio para realizar a subtração. O período noturno torna vulnerável o patrimônio, pois as pessoas, naturalmente, exercem sobre ele menor ou nenhuma vigilância, de forma que para a configuração da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, CP, irrelevante que a subtração tenha ocorrido em residência não habitada ou estabelecimento comercial. Estando devidamente comprovada a presença da qualificadora do rompimento de obstáculo, seja pela prova pericial, seja pela prova testemunhal, não é possível afastá-la. Reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e, as demais, como circunstâncias agravantes, desde que expressamente previstas no art. 61 do CP. Verificada a incorreção do juízo sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve ser reduzida a reprimenda imposta ao agente. Os maus antecedentes do réu obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se mostrando a medida socialmente recomendável (art. 44, III, CP). V.V. Se o laudo pericial informa que não ocorreu o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, torna-se imperioso o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP. A busca por informações fora dos autos rompe a imparcialidade do juiz e viola o sistema acusatório adotado constitucionalmente no art. 129, inciso I. Destarte, se a CAC juntada aos autos não indica a existência de condenação transitada em julgado, o réu deve ser considerado primário e portador de bons antecedentes. (TJMG; APCR 1.0625.15.006071-7/001; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 28/08/2018; DJEMG 05/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158, 167 E 171, TODOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA DIRETA. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (HC n. 306.450/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/12/2014). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.708.538; Proc. 2017/0288092-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2018; DJE 12/04/2018; Pág. 1429)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. Crime de furto duplamente qualificado. Rompimento de obstáculo e escalada. Repouso noturno. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Tese de atipicidade da conduta. Princípio da insignificância que não incidirá, sob pena de gerar situação de estímulo à reiterada prática de delitos de furto envolvendo Res com valor compreendido em determinado patamar. Pedidos subsidiários de afastamento da causa de aumento do repouso noturno e da qualificadora de rompimento, já que a cerca elétrica não foi arrebentada; de reconhecimento do privilégio; e de redução da pena imposta. Improcedência dos argumentos. Os bens não são de pequeno valor e as circunstâncias em que o crime foi cometido não favorecem o acusado. Ademais, a personalidade e as condições pessoais do réu não são favoráveis, já que ele possui diversas anotações em sua folha penal, as quais, embora não sirvam como maus antecedentes, demonstram não ser o apelante merecedor do privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do CP. A presença de monitoramento por câmeras 24h não afasta a causa de aumento do repouso noturno, já que nesse horário há maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, pois a vigilância nos arredores é mais precária. Qualificadora do rompimento de obstáculo caracterizada pelo empenamento da cerca elétrica que, em que pese não ter sido cortada, foi danificada pelo agente. Fundamentação suficiente quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso ministerial. Alegação no sentido de que, diante da presença de duas qualificadoras relativas ao furto, uma delas deve ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável. Requer, ainda, seja reconhecida, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento relativa ao repouso noturno, e subsidiariamente, seja tal fato reconhecido para majorar a pena-base, a título de circunstância desfavorável. Pela leitura da sentença e dos embargos declaratórios, nota-se que o sentenciante já reconheceu uma das qualificadoras para majorar a pena- base, bem como considerou a causa de aumento do repouso noturno na primeira fase da dosimetria. Penas fixadas de forma razoável e proporcional ao caso em tela. Recursos desprovidos. (TJRJ; APL 0000647-38.2015.8.19.0010; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Jayme Boente; Julg. 31/01/2017; DORJ 14/02/2017)

Por fim, NÃO prospera a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que, ainda que o valor dos bens subtraídos se posta como irrisório, especialmente para a vítima, entendo que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, fazendo dele seu meio de subsistência, pois possui condenação transitada em julgado, por delito idêntico, conforme se denota do extrato processual em anexo. Neste norte temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. 1. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade ao caso. Valor da Res furtiva não irrisório aliado ao desvalor da conduta que revela maior reprovabilidade do comportamento do réu. Atipicidade não configurada. 2. Alegada configuração de crime impossível não acolhida. Monitoramento do agente que não impede a consumação do delito. 3. Majoração da verba honorária arbitrada. Descabimento. Valor que não se vincula à tabela de classe. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCr 1242228-3; Curitiba; Quarta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Luciane R. C. Ludovico; Julg. 30/04/2015; DJPR 20/05/2015; Pág. 776)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas autoria e materialidade delitivas evidenciando que o réu tentou subtrair aparelho de som automotivo, tendo sido preso em flagrante pela brigada militar. Descabido o reconhecimento de crime de bagatela, pois ainda que o valor da Res furtiva, avaliada em R$ 240,00 seja inferior à metade do salário mínimo, evidente o desvalor da conduta do réu, multirreincidente, com tendência à recidiva em delitos patrimoniais. Apenamento mantido. Pena fixada em 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 20 dias-multa, à razão unitária mínima. Sanções adequadas, de caráter pedagógico, pois o réu é multirreincidente. Apelação defensiva desprovida. Unânime. (TJRS; ACr 0006497-98.2015.8.21.7000; Ijuí; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julg. 09/04/2015; DJERS 14/05/2015)

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de furto noturno, qualificado pelo arrombamento, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo pela atitude típica prevista no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu, devendo a ele ser imposta a reprimenda compatível com sua conduta.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/05, para CONDENAR o réu Renan da Costa Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 26/05/1997, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2961366-3 SSP/MT e CPF 059.055.411-59, filho de Arivaldo Ferreira dos Santos e de Maria de Lourdes Lopes da Costa, residente na Rua Exupério Alves Pereira, nº 336, Bairro Vila Mineira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, porém, será considerado como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – No caso qualificam o crime, já que ele foi praticado mediante o rompimento de obstáculo
.
Consequências – A meu ver não foram graves, pois os objetos subtraídos foram restituídos à vítima, restando apenas o prejuízo causado pelo o arrombamento da porta, porém, deixo de valorar de forma negativa, tendo em mira ser inerente ao fato. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, bem como, a
agravante da reincidência
, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de autos nº 16158-28.2018.811.0064, que tramitou nesta Comarca e atualmente está juntada aos autos da execução penal de nº 2000165-71.2019.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do relatório de situação processual executória em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ,
entendo que elas devem se compensar
.

De outro giro,
inexistem causas de diminuição
de pena, porém, verifico a
presença da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 155, do Código Penal
, ou seja, o furto noturno,
razão pela qual majoro a pena em 1/3
, ficando ela em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que fica sendo a pena final
, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, d
iante do reconhecimento da reincidência
, no caso, devendo ser destacado,
pela prática de crime idêntico.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Renan da Costa Santos em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que o réu respondeu ao processo segregado, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia do réu.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. ”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, salientando que, a soltura do réu ocorrerá durante a realização da audiência admonitória, a qual, com arrimo no art. 1.553, da CNGC, desde já designo para o dia 30 de Outubro de 2019, às 13:15 horas, ocasião em que serão fixadas as condições de cumprimento da pena ora imposta.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por fim, com relação ao aparelho celular apreendido à fl. 16 e ainda não restituído, determino a intimação do réu para comprovar a propriedade no prazo de 15 (quinze) dias, caso em que, se quedando inerte, desde já determino a sua destruição, dada a sua provável inutilidade. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante reconheceu a materialidade delitiva através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação indireta, laudo pericial, mídia, além de provas colhidas na fase de instrução processual.

No que tange a autoria delitiva, verifica-se que o mesmo reconheceu através da confissão do apelante, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Desta forma, nota-se que as provas colacionadas aos autos, não deixam dúvidas quanto a autoria do delito por parte do apelante.

Ademais, registra-se que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, o que também não ocorreu no presente caso.

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Noutro ponto, quanto ao princípio da insignificância é de sabença que o conceito do referido preceito decorre de concepções filosóficas atreladas ao ideal de justiça, tanto que inexiste lei prevendo sua aplicação, apenas construções doutrinárias que se consolidaram pela anuência da jurisprudência pátria.

Classificada como princípio, a insignificância foi instituída como forma de conferir coerência ao conjunto de normas estatuídas para a convivência

em sociedade, evitando, assim, a subversão dos valores que orientam o direito como um todo.

Sabe-se que sua aplicação, não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no postulado citado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade.

A construção de uma proposição deve edificar-se sobre alicerce firme que não traga ao Estado situações inexpressivas socialmente, nem o furte de enfrentamentos necessários para obstar a disseminação da criminalidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento aos interesses da sociedade como um todo.

No caso sob julgamento, as mencionadas condicionantes não se fizeram presentes, razão pela qual inviável a aplicação do postulado.

Referente a dosimetria aplicada ao apelante, inicialmente cumpre informar que a pena atribuída para o furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e pena de multa, conforme estabelecido no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

Nota-se que na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, sendo a pena-base fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, visto que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado, sendo elas compensadas.

Neste sentido:

“(...) 4. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto,
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes,
de acordo com o artigo 67 do Código Penal" REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013). (...)." (HC 404.110/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA - ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO INDEVIDA - RETIFICAÇÃO OPERADA - COMPENSAÇÃO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE -CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - RECURSO PROVIDO. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.
(AREsp n. 1.154.752/RS, DJe 4/9/2012). (N.U 0001097-49.2007.8.11.0053, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (grifei) ”

Na terceira fase, informou que inexistem causas de diminuição, todavia, reconheceu a causa de aumento previsto no §1º, do art. 155, do Código Penal, o qual estabelece
“
A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. ”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados recentes, pacificou o entendimento de que é possível o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES.

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.

2.
É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada.
Precedentes.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.

4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n.

43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo 5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena. (AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)(g.n)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.

REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°).

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 577.123/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) (g.n)”

Desta forma, em razão do aumento de 1/3 [um terço], referente ao delito ser cometido no período noturno,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a base de 1/30 [um trinta avos] do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Quanto o regime inicial de cumprimento da reprimenda
, nota-se que foi fixado de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, qual seja,
regime semiaberto
, haja vista a reincidência do apelante.

No tocante a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, o magistrado entendeu que é inaplicável, diante do reconhecimento da reincidência.

Nesta senda, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, o recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o réu não for reincidente
em crime doloso; (...)”

Em que pese a pena definitiva tenha sido estabelecida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, registra-se que o mesmo não preenche os requisitos do art. 44, inciso II, do CP, haja vista ser reincidente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONFIGURADO MAUS ANTECEDENTES – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, haja vista que a simples posse de munições, ainda que desacompanhada da arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, é suficiente para caracterizar a figura típica.

Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

Deve ser mantida a pena-base acima do mínimo quando devidamente motivada a elevação da reprimenda, com base nos maus antecedentes do acusado.

Para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, tornando inviável a substituição quando se trata de réu reincidente.
(N.U 0003406-39.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 28/06/2020) (g.n) ”

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Renan da Costa Santos
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020